Tribunal: TJSP
Processo: 1004230-63.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – Sentença de procedência – Irresignação da correquerida – Falta de Interesse de Agir – Não acolhimento – Meio adotado pela requerente que é adequado para o alcance da sua pretensão – Demanda que atende ao binômio da necessidade-adequação – Ilegitimidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – Sentença de procedência – Irresignação da correquerida – Falta de Interesse de Agir – Não acolhimento – Meio adotado pela requerente que é adequado para o alcance da sua pretensão – Demanda que atende ao binômio da necessidade-adequação – Ilegitimidade passiva da empresa de fomento mercantil – Inocorrência – Alegação de ilegitimidade que se entrelaça de modo inelutável com o mérito – Relações jurídicas decorrentes de contratos de factoring ou faturização – Atividade em que o endosso opera efeitos de cessão civil de crédito – Admissível a oposição de exceções pessoais derivadas do negócio subjacente ao faturizador/cessionário pelo devedor do crédito/sacado de título de crédito – Empresa de fomento mercantil que não se amolda no conceito de endossatária de boa-fé, não estando resguardado o seu direito de crédito – Ausência de elementos que demonstrem terem sido adotados os procedimentos necessários para a verificação da regularidade e legalidade da duplicata – Existência de entraves comerciais entre as partes em função do atraso no fornecimento dos produtos adquiridos por meio do negócio subjacente – Ademais, a cessão foi concretizada quando já era de conhecimento das partes que havia várias mercadorias pendentes de entrega, bem como o protesto da duplicata foi concretizado mesmo após o cancelamento do pedido e conhecimento acerca do inadimplemento do negócio – Responsabilidade da faturizadora, que assumiu o risco do dano ao possibilitar o protesto sem as cautelas necessárias – Indenização por danos morais – Subsistência – Hipótese de dano moral que independe de comprovação, bastando a simples prova do protesto indevido do título para embasar o pedido indenizatório – Possibilidade de se responsabilizar solidariamente a sacadora e a faturizadora pelos danos suportados pela sacada – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263061
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004230-63.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante MEGA
PROMISSÃO FOMENTO MERCANTIL LTDA, são apelados EMPREENDIMENTO
ADN 102 SPE LTDA e SÓ-PORTAS PENAPOLIS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-63.2016.8.26.0566 -Voto no 1026
2
Apelação Cível no 1004230-63.2016.8.26.0566
Apelante: Mega Promissao Fomento Mercantil Ltda.
Apelados: Empreendimento ADN 102 Spe Ltda. e outro
Juiz: Flavia de Almeida Montingelli Zanferdini
Comarca: São Carlos - 4a Vara Cível
Voto no 1026
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO

Sentença de procedência Irresignação da correquerida Falta de
Interesse de Agir
Não acolhimento
Meio adotado pela
requerente que é adequado para o alcance da sua pretensão
Demanda que atende ao binômio da necessidade-adequação
Ilegitimidade passiva da empresa de fomento mercantil

Inocorrência Alegação de ilegitimidade que se entrelaça de modo
inelutável com o mérito Relações jurídicas decorrentes de
contratos de factoring ou faturização
Atividade em que o
endosso opera efeitos de cessão civil de crédito Admissível a
oposição de exceções pessoais derivadas do negócio subjacente ao
faturizador/cessionário pelo devedor do crédito/sacado de título de
crédito Empresa de fomento mercantil que não se amolda no
conceito de endossatária de boa-fé, não estando resguardado o seu
direito de crédito Ausência de elementos que demonstrem terem
sido adotados os procedimentos necessários para a verificação da
regularidade e legalidade da duplicata Existência de entraves
comerciais entre as partes em função do atraso no fornecimento
dos produtos adquiridos por meio do negócio subjacente

Ademais, a cessão foi concretizada quando já era de conhecimento
das partes que havia várias mercadorias pendentes de entrega, bem
como o protesto da duplicata foi concretizado mesmo após o
cancelamento
do
pedido
e
conhecimento
acerca
do
inadimplemento do negócio Responsabilidade da faturizadora,
que assumiu o risco do dano ao possibilitar o protesto sem as
cautelas necessárias Indenização por danos morais Subsistência
Hipótese de dano moral que independe de comprovação,
bastando a simples prova do protesto indevido do título para
embasar
o
pedido
indenizatório

Possibilidade
de
se
responsabilizar solidariamente a sacadora e a faturizadora pelos
danos suportados pela sacada Sentença mantida Recurso não
provido, com majoração dos honorários.
Trata-se de sentença (fls. 594/604), cujo relatório se adota, que, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais e sustação dos efeitos de protesto, ajuizada por Empreendimento ADN 102 Spe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-63.2016.8.26.0566 -Voto no 1026
3
Ltda. (“Empreendimento ADN”) em face de Mega Promissao Fomento Mercantil Ltda.
(“Mega Promissao”) e Só Portas Penapolis Materiais para Construção Ltda. (“Só Portas”),
julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a inexigibilidade da Duplicata Mercantil
por Indicação 780-4, no valor de R$ 22.575,00; e (ii) condenar as requeridas,
solidariamente, a pagar ao requerente indenização por danos morais no montante de R$
10.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento
em sentença. Outrossim, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido.
Contra a r. sentença foram opostos embargos de declaração (fls. 607/610),
os quais não foram acolhidos (fl. 618).
Irresignada, recorreu a correquerida Mega Promissão (fls. 621/632),
aduzindo, preliminarmente, (i) falta de interesse de agir, pois, enquanto empresa de
factoring, adotou todos os procedimentos legais necessários; e (ii) sua ilegitimidade
passiva, na medida em que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a sua
responsabilidade. No mérito, alegou, em síntese, que (i) em outubro de 2015, foi contatada
pela correquerida Só Portas para troca da Duplicata Mercantil por Indicação 780-A, no
valor de R$ 23.598,40; (ii) diante da regularidade e legalidade da referida duplicata,
realizou o Borderô no 002813 e liberou o valor em favor da correquerida Só Portas, que,
por sua vez, assumiu todas as responsabilidades referentes à duplicata em questão; (iii)
tomou todas as providências legais a fim de operacionalizar a referida cessão de direitos
creditórios; (iv) a transação foi comunicada através de nota fiscal eletrônica, de boletos
encaminhados para pagamento, tendo as partes até mesmo trocado e-mails sobre questões
atinentes ao objeto da demanda; (v) a requerente, inclusive, efetuou pagamento de parte da
dívida, correspondente ao valor de R$ 1.326,00, o que evidenciaria não apenas
concordância com a nota fiscal e duplicatas emitidas, mas também má-fé da requerente,
que, em nenhum momento, notificou a Mega Promissão sobre ser indevida a cobrança; (vi)
apenas após o referido pagamento parcial é que a requerente passou a se opor ao
pagamento do restante da dívida. Em relação aos danos morais, outrossim, observou que
(vii) não praticou qualquer conduta que pudesse dar ensejo à indenização moral; e (viii)
não há nos autos qualquer fundamento ou documento que comprove os alegados danos
sofridos pela requerente. Por derradeiro, propugna pela reforma integral da sentença e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-63.2016.8.26.0566 -Voto no 1026
4
subsidiariamente, a reforma da sentença, com redução do quantum indenizatório fixado e
reconhecimento de responsabilidade subsidiária da Mega Promissão.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fl. 633).
Intimados, apenas a Empreendimento ADN apresentou contrarrazões (fls.
637/642)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O processo foi redistribuído à minha Relatoria por determinação da
Presidência da Seção de Direito Privado, em 01/11/2019 (fl. 645).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito oriundo da
duplicata 780-A (fls. 145/146), emitida pela corré Só Portas, em face da autora
Empreendimento ADN, no montante de R$ 22.575,00, que, por sua vez, foi objeto de
protesto procedido pela faturizadora Mega Promissao, nos termos da certidão de fl. 32.
Por meio da sentença de fls. 564/604, o mencionado protesto foi
considerado indevido, razão pela qual foi declarada a inexigibilidade da duplicata, bem
como as rés foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no montante
de R$ 10.000,00.
Malgrado os argumentos trazidos pela apelante Mega Promissao, a apelação
não comporta provimento.
Por proêmio, cumpre afastar as alegações preliminares de falta de interesse
de agir e ilegitimidade passiva.
Em relação à preliminar de falta de interesse de agir, esta não restou
caracterizada, na medida em que o meio processual adotado pela requerente é adequado ao
alcance de sua pretensão.
Nesse sentido, convém destacar a lição de Ca^ndido Rangel Dinamarco:
“Haì o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for
capaz de efetivamente ser uìtil ao demandante, operando uma melhora em
sua situac aÞo na vida comum ou seja, quando for capaz de trazer-lhe
verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. (...) Existem dois fatores
sistemaìticos muito uìteis para a aferic aÞo do interesse de agir, como
indicadores de sua presenc a: a necessidade da realizac aÞo do processo e a
adequac aÞo do provimento jurisdicional postulado.” (DINAMARCO,
Ca ndido Rangel. Instituic oÞes de Direito Processual Civil. V. II. 9. Edic aÞo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-63.2016.8.26.0566 -Voto no 1026
5
SaÞo Paulo: Malheiros, 2019. P. 353-355).
Com esteio nessas premissas, observa-se o interesse de agir da apelada,
porquanto a presente demanda observa o binômio necessidade-adequação, salientando-se
que a mera alegação de terem sido tomadas as medidas necessárias para aquisição da
duplicata e liberação do valor, à primeira vista, não teria o condão de afastar o exercício do
direito de ação por parte da apelada.
No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, cumpre observar que a
apelada fundamentou seu pleito em questões que se confundem com o mérito, pois aduziu
que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, seja porque tem por escopo atividade
de factoring, seja porque, do conjunto probatório, denota-se que adotou as medidas
cabíveis quando da transação comercial, ficando a responsabilidade totalmente alocada
para a correquerida Só Portas.
“Legitimidade ad causam eì qualidade para estar em juiìzo, como
demandante ou demandado, em relac aÞo a determinado conflito trazido ao
exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessaìria relac aÞo entre o sujeito
e a causa e traduz-se na releva ncia que o resultado desta viraì a ter sobre sua
esfera de direitos, seja para favorece -la, seja para restringi-la. Sempre que a
procede ncia de uma demanda (...) seja apta a atuar sobre a vida ou o
patrimo nio do reìu, tambeìm este seraì parte legiìtima.” (DINAMARCO,
Ca ndido Rangel. Instituic oÞes de Direito Processual Civil. v. II. 9. Ed.. SaÞo
Paulo: Malheiros, 2019. p. 357, destaques nossos).
A legitimidade ad causam eì condic aÞo para ingressar com a ac aÞo e, portanto,
independe de qualquer juiìzo de meìrito. Em oposic aÞo, a análise do papel desempenhando
enquanto empresa de factoring pela apelante Mega Promissao na relação obrigacional em
questão, bem como a análise fática e probatória acerca da responsabilidade das
correqueridas são questões afetas ao mérito.
Rejeitadas as preliminares, passa-se à análise da matéria de fundo.
Inicialmente, insta consignar que, nos contratos de factoring ou faturização,
não há apenas a transferência dos títulos mediante endosso, mas verdadeira “compra de
movimento”, vale dizer, cessão de crédito com responsabilidade do cessionário pelo
negócio subjacente.
Tais circunstâncias se devem às peculiaridades do contrato de fomento
mercantil (factoring), que repousa na mobilização de créditos de uma empresa, transferidos
à faturizadora, encarregada, por sua vez, de efetuar a cobrança e de antecipar o valor
devido à faturizada. Nesse diapasão, trata-se de atividade em que o endosso opera efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-63.2016.8.26.0566 -Voto no 1026
6
de cessão civil de crédito, aplicando-se, pois, o artigo 294 do Código Civil que admite a
oposição de exceções pessoais pelo devedor ao cessionário mormente porque se afigura
elemento substancial do fomento mercantil a efetiva análise da situação jurídica dos
créditos objeto de negociação.
Em outras palavras, cuidando-se de cessão civil, a faturizadora assume os
riscos do negócio subjacente, sendo inarredável a apuração da causa debendi, do que
resulta que, in casu, é inaplicável a regra da inoponibilidade das exceções pessoais.
Tecidas essas considerações, cinge-se a controvérsia a perquirir a quem
poderia ser atribuída a responsabilidade pelo protesto do título supramencionado. Nessa
senda, ponto fulcral para solução da lide é averiguar se a apelante Mega Promissao se
amolda ao conceito de endossatária de boa-fé da duplicata, pois, neste caso, teria
resguardado seu direito de crédito.
Em outras palavras, deve-se aferir se a empresa faturizadora atuou com a
devida cautela por ocasião do recebimento da duplicata. Depreende-se da análise dos autos,
contudo, que não há elementos de prova suficientes que demonstrem que a apelante Mega
Promissao adotou os alegados procedimentos necessários para a verificação da
regularidade e legalidade da duplicata.
Ao revés, dentre os documentos juntados aos autos pela apelante Mega
Promissao destaca-se que, além da duplicata 780-A não conter o aceite do sacado, a nota
fiscal de fls. 152/153 não contém qualquer indicação quanto à data de recebimento ou
identificação/assinatura do recebedor.
Outrossim, conforme se denota dos atos constitutivos (fls. 136/142), do
Borderô no 002813 (fl. 147) e da própria razão social, a Mega Promissao é empresa de
factoring, tendo a referida duplicata sido adquirida em razão de contrato de fomento
mercantil, o qual, como é cediço, equivale a uma cessão civil de crédito, não denotando
natureza cambial.
A consequência disso é que a apelante Mega Promissao, como cessionária
do crédito da corré Só Portas, assumiu a posição desta na relação obrigacional contraída
com a apelada Empreendimento ADN, podendo esta, assim, opor contra a cessionária as
exceções que tivesse contra a própria cedente, relacionadas com o negócio jurídico
subjacente. É o que dispõe o artigo 294 do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-63.2016.8.26.0566 -Voto no 1026
7
Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe
competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento
da cessão, tinha contra o cedente.
No concernente ao negócio jurídico subjacente, emerge que as partes
firmaram relação negocial consistente na entrega de portas, fechaduras, guarnições e outros
materiais, totalizando 258 conjuntos de portas, no valor de R$ 90.300,00, conforme
orçamento e nota fiscal (fls. 34 e 37/38). O prazo para entrega da totalidade dos materiais
adquiridos era de 60 dias e o pagamento foi parcelado em quatro prestações, no valor de R$
22.575,00 cada.
No entanto, diante do atraso na entrega da totalidade dos produtos, a
Empreendimento ADN, sob o fundamento da exceção do contrato não cumprido, não
efetuou o pagamento da última parcela, que é justamente a parcela correspondente à
duplicata 780-A.
As cadeias de e-mails juntadas aos autos (fls. 33/78 e fls. 315/331) revelam
os inúmeros entraves negociais entre as partes com relação ao fornecimento dos produtos
adquiridos pela apelada Empreendimento ADN. Como apontado pelo juízo a quo, ao
menos em janeiro de 2016 (i.e., cerca de 5 meses após o negócio firmado entre as partes)
havia 120 portas pendentes de entrega (fls. 316).
Desta feita, por ocasião da cessão efetuada à Mega Promissao, é possível
verificar a sua irregularidade, porquanto não restou comprovado que esta tomou todas as
diligências necessárias para adquirir os créditos da corré Só Portas.
Por oportuno, não prosperam as alegações da apelante Mega Promissao no
sentido de que a transação de factoring foi devidamente comunicada à apelada
Empreendimento ADN. Isto porque, os documentos de fls. 154/155 não são aptos a
comprovar, inequivocamente a ciência da apelada Empreendimento ADN acerca da cessão.
Nada obstante o teor das cartas aparentemente atender o teor do artigo 290
do Código Civil, não há qualquer assinatura ou aviso de recebimento que comprovem que
a apelada Empreendimento ADN tomou conhecimento de tal documentação. No mesmo
sentido, tampouco os e-mails de fls. 143 permitem concluir adequada notificação acerca da
realização da cessão.
Em suas razões recursais, a apelada Mega Promissao afirma que a
Empreendimento ADN, inclusive, realizou pagamento de parte da dívida, correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-63.2016.8.26.0566 -Voto no 1026
8
ao montante de R$ 1.326,00, conforme comprovante de depósito de fl. 144. No entender da
apelante, esse pagamento parcial não apenas evidenciaria a concordância da apelada com a
duplicata emitida, mas também sua má-fé ao não informar ser indevida a cobrança.
Nesse contexto, cumpre trazer à baila o teor do e-mail encaminhado, em
23/02/2016, pelo sócio-proprietário da Empreendimento ADN para os representantes da Só
Portas, com cópia para o representante da empresa faturizadora, e com o título
“Cancelamento do Pedido por Culpa Exclusiva do Fornecedor”. Neste e-mail, o sócio-
proprietário revela seu descontentamento com o atraso, bem como as tentativas de acordo
para entrega das mercadorias.
Na mesma oportunidade, explica: “(...) Paguei uma prorrogação de boleto
na FACTORY para ajudar sua empresa a não ser protestada. Você utilizou uma nota com
Entrega Futura para pegar todo o dinheiro antecipado na FACTORY mesmo sabendo que
não iria conseguir entregar a mercadoria (...). Para também conhecimento da FACTORY,
é de conhecimento extraoficial da nossa empresa que vocês protestarão o pagamento não
efetuado. Protocolaremos, de imediato, um processo contra a empresa de vocês caso
contemple no protesto a empresa EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ADN 102 SPE,
visto que não recebemos a mercadoria e não somos em hipótese alguma responsáveis pelo
pagamento de algo que não fora recebido. (...).”.
Embora o documento revele a possibilidade da apelada Empreendimento
ADN ter conhecimento, ainda que informal, a respeito da cessão de direitos creditórios, ao
mesmo tempo, revela, em conjunto com os demais documentos juntados aos autos, que (i)
a referida cessão foi concretizada após o prazo acordado para entrega total das mercadorias,
momento em que havia várias mercadorias pendentes de entrega (conforme borderô de fl.
147, cessão foi procedida em 29/10/2015 e a entrega total das mercadorias deveria ocorrer
findo o prazo de 60 dias 28/10/2015); e (ii) mesmo após o cancelamento do pedido e
conhecimento acerca do inadimplemento do negócio (em 23/02/2016, através do e-mail
acima), a empresa de fomento mercantil procedeu com o protesto da duplicata (em
02/03/2016, conforme certidão de fl. 32).
Nesse contexto, cumpre mais uma vez observar que a Mega Promissao, na
qualidade de faturizadora, assume os riscos do negócio subjacente, sendo inafastável a
análise da causa debendi para aferição da sua responsabilidade.
No tocante aos danos morais, convém consignar que, neste caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-63.2016.8.26.0566 -Voto no 1026
9
independem de comprovação, bastando a simples prova do protesto indevido do título para
embasar o pedido indenizatório. Isso porque, no caso do protesto ilegal de título o prejuízo
se presume, na medida em que se macula a honra objetiva da empresa, que denota
reputação, conspurcada pelo apontamento indevido e restrições consequentes.
No que concerne à possibilidade de responsabilizar solidariamente a
sacadora e as faturizadoras pelos danos suportados pela sacada, tal entendimento está em
consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal:
"CAMBIAL - Duplicata mercantil - Ac aÞo anulatoìria de tiìtulo -
Responsabilidade da empresa endossante e da empresa de 'factoring'
verificada - Hipoìtese em que restou incontroversa a ause ncia de causa
subjacente a justificar a emissaÞo da duplicata -Tiìtulo causal -
Responsabilidade da faturizadora, pois assumiu o risco do dano ao naÞo
notificar o devedor da cessaÞo e ao proceder ao protesto sem as cautelas
necessaìrias - Responsabilidade solidaìria da empresa endossante e da
empresa
de
'factoring'
-Recursos
nesta
parte
improvidos.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Protesto indevido - Dano
moral 'in re ipsa' - Fixac aÞo da indenizac aÞo que deve possibilitar a reparac aÞo
mais completa considerando a conduta do ofensor e a repercussaÞo na esfera
iìntima da viìtima - Necessidade de se verificar a capacidade econo mica das
partes - Indenizac aÞo reduzida para R$ 10.000,00 - Recursos nesta parte
parcialmente
providos.”
(TJSP,
Apelac aÞo
Ciìvel
no
0095847-20.2009.8.26.0000, 23a Ca mara de Direito Privado, Rel. Des. J. B.
Franco de Godoi, j. em 17/08/2011, grifos nossos).
“DECLARATÓRIA
Inexigibilidade de título cambial (duplicata),
cumulada com pedido de indenização por danos morais e cancelamento de
protesto, em razão da plena devolução das mercadorias que autorizaram o
saque, por vício de qualidade, sem qualquer oposição do fornecedor
Contestação da empresa de factoring sustentando ser terceira de boa-fé,
opondo pedido reconvencional para o recebimento do valor da duplicata em
discussão Pretensão principal julgada procedente em primeiro grau de
jurisdição, porque demonstrado pela autora a devolução integral das
mercadorias, aceita pela fornecedora, que notificou a empresa factoring
sobre o esvaziamento do título, que apesar disto optou cobrá-lo, razão pela
qual condenadas, solidariamente, a indenizar a primeira em R$
10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos com o protesto
indevido Irresignação da empresa de factoring reiterando sua boa-fé e ter
agido em exercício regular de direito, não podendo ser responsabilizada por
qualquer dano à autora DUPLICATA Documentação robusta nos autos
que demonstra que a duplicata protesta havia sido esvaziada pela devolução
integral das mercadorias que lhe deram origem, inclusive com prévia
notificação à endossatária acerca desta circunstância Situação em que a
legitimidade passiva da corré factoring é inquestionável, que tinha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-63.2016.8.26.0566 -Voto no 1026
10
obrigação de não enviar o título para cobrança após ser cientificada da
devolução das mercadorias - DANO MORAL Caracterização com o envio
da duplicata para protesto Inexistência de boa-fé da corré endossatária -
Sentença mantida - Apelação não provida.” (TJSP, Apelac ̧aÞo Ciìvel no
0014114-81.2008.8.26.0286, 16a Ca mara Extraordinaìria de Direito Privado,
Rel. Des. Jacob Valente, j em 29/06/2015, grifos nossos).
“DECLARATOìRIA DE NULIDADE DE TIìTULO DE CREìDITO E
MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAC AÞO DE PROTESTO. Duplicata.
CessaÞo de creìdito. Factoring. Declarada a nulidade de duplicata sem lastro,
impoÞe-se o reconhecimento de responsabilidade da faturizadora, que
encaminhou o tiìtulo a protesto e naÞo comprovou a notificac aÞo da devedora
(sacada). Condenac aÞo solidaìria, com a sacadora, no pagamento das verbas
da sucumbe ncia. Recurso naÞo provido.” (TJSP, Apelac aÞo Ciìvel no 0008334-
92.2007.8.26.0320, 38a Ca mara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando
Sastre Redondo, j. em 27/04/2011).
Desse modo, e tendo em vista os parâmetros adotados pelo E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, fica mantida a condenação solidária das requeridas consistente no
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios para 12% sobre o valor sobre o valor do proveito econômico
obtido.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator